Tribunal: CARF
Processo: 10865.002323/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002323/2007-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.745 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GOODYEAR DO BRASIL PROD. BORRACHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
feito em diligência à unidade de origem para que a autoridade fiscal confirme: 1) a realização e a
disponibilidade dos recolhimentos efetuados durante o procedimento fiscal (e-fls. 6368 e 6370,
bem como Doc. 14 e Doc. 15 daquela peça recursal), além dos montantes objeto de recolhimento
complementar, durante o prazo para pagamento do auto de infração, relativamente à diferença
entre as alíquotas da multa de ofício (75%, reduzida para 37,5%) e multa moratória (20%),
conforme e-fls. 6756 e ss, e DARF de e-fls. 6760 (II) e 6761 (IPI), elaborando relatório
circunstanciado a esse respeito, que contenha a identificação dos valores confirmados, bem como
eventuais saldos não cobertos por esses recolhimentos; e 2) a transferência das DI objeto da
autuação do Ato Concessório no 2003/0028256 para o Ato Concessório no 2004/0288790 por
parte da SECEX/DECEX (inclusive mediante comunicação com aquele órgão, se assim se
mostrar necessário). Após, dê ciência ao sujeito passivo para que faça aditamento de sua defesa
em relação aos pontos levantados na diligência, se assim desejar, devolvendo os autos na
sequência para este Conselho, para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002323/2007-04
Fl. 6982
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002323/2007-04

Versa o presente sobre auto de infração lavrado para exigência de Imposto sobre
a Importação, de Imposto sobre Produtos Industrializados, de juros de mora,
previstos no art. 61, §3o da Lei 9430/96 e de multas de ofício de setenta e cinco
por cento, previstas no art. 44, I da Lei 9430/96 e no art. 80, I da Lei 4502/64,
com a com a redação dada pelo art. 45 da Lei 9430/96, em virtude de
descumprimento de obrigações necessárias à permanência no regime de
drawback suspensão, contrariando o disposto no art. 335, I do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 4543/2002, pela não utilização de produtos
importados na industrialização dos produtos nacionais a serem exportados,
totalizando R$ 1.815.278,39.
A fiscalização apurou saldo de materiais importados, vinculados aos Atos
Concessórios 2002/0031238 e 2003/0028256, que deixaram de ser utilizados
em produtos a serem exportados além de, com relação ao último ato citado,
recolhimento intempestivo dos tributos relativos aos saldos de materiais não
exportados e solicitação intempestiva à SECEX de transferência de material
importado para outro ato concessório, contrariando o que preceitua o art. 160 da
Portaria SECEX 14/2004.
Quanto ao Ato Concessório 2002/0031238, a fiscalização apurou saldos de
materiais não exportados de sete produtos, 137JF18DH, BROMOBUTYL,
BUD1207, KINO, OTRAX, RENARDIC e ROSNIC, concordando com as
justificativas apresentadas pela interessada relativamente a três produtos.
Quanto ao Ato Concessório 2003/0028256, a fiscalização constatou treze
materiais importados e não utilizados nos produtos exportados ou com
pagamento intempestivo, 1398, 2007-C, EA1408, EWB367, JIMAX, MIXAX,
PIG1144, PIG1202, RA32AF, TYLERAX, UG, XR0510 e XR0511.
Quanto a este Ato, ainda, a fiscalização constatou recolhimento intempestivo
dos tributos relativos aos saldos de materiais não exportados com o código
Goodyear 2029-C e SUN, solicitação intempestiva à SECEX de transferência de
saldo de material importado para outro ato concessório, sendo que o vencimento
se deu em 14/03/2005 e a solicitação foi protocolada na SECEX em 17/08/2006
e saldos de materiais importados que não foram exportados ou nacionalizados.
A interessada impugnou os autos de infração, alegando, em síntese, que:
- quanto à alegação fiscal de que não houve demonstração da utilização integral
dos produtos importados na produção de outros exportados, efetuou o
recolhimento integral da exigência de II e de IPI, exceto com relação ao produto
Bromobutyl, declaração de importação 02/0399793-4, tendo efetuado o
pagamento
relacionado
às
declarações
de
importação
02/0399794-2,
02/0481165-6, 02/0605861-0, 02/0629408-0, 02/0688007-8, 02/0806264-0,
02/0891670-3, 02/0961063-2, 02/0993596-5, 03/0301932-2, 03/0348047-0,
03/0377809-6, 03/0423770-6, 03/0468810-4, 03/0495707-5, 03/0505652-7,
03/0521739-3, 03/0531109-8, 03/0563863-1, 03/0567801-3, 03/0609009-5,
03/0619099-5, 03/0632531-9, 03/0678318-0, 03/0717639-2, 03/1083785-0,
04/0280084-7 e 04/0413063-6;
- também quanto à DI 02/0399793-4, houve a decadência;
- quanto à alegação fiscal de pagamento parcial de II e de IPI de forma
intempestiva quando da nacionalização, efetuou o recolhimento da diferença da
Fl. 6983
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002323/2007-04

multa com relação às exigência das declarações de importação 04/0615916-0 e
04/0734023-2;
- quanto à transferência intempestiva para outro ato concessório alegada pela
fiscalização, devem ser canceladas as exigências relativas às declarações de
importação
04/0997552-9,
04/1092645-5,
04/1092645-5,
04/1092646-3,
04/1150036-2, 04/1150037-0, 04/1266068-1, 04/1266247-1 e 04/1282494-3,
por ter havido a solicitação da transferência do Ato Concessório 2003/0028256
para o Ato Concessório 2004/0288790 tendo havido um atraso de quatorze dias
e não mais de um ano conforme alega o autuante, juntando várias informações
eletrônicas que comprovam o deferimento pela SECEX/DECEX;
- traz comprovação para o Ato Concessório 2004/0288790 de que os produtos
relacionados às declarações de importação 04/0997552-9, 04/1092645-5,
04/1092645-5, 04/1092646-3, 04/1150036-2, 04/1150037-0, 04/1266068-1,
04/1266247-1 e 04/1282494-3 foram utilizados nos produtos exportados;
- deve valer o princípio da verdade material em detrimento da formal por ter
sido superada eventual intempestividade pelo deferimento da SECEX/DECEX;
- o produto RIONIC é o mesmo que BROMOBUTYL, razão pela qual não é
cabível o lançamento relativo à DI 02/0399793-4;
Solicitamos que a Fiscalização se manifestasse sobre a possibilidade de
considerar que o RIONIC seja o mesmo que BROMOBUTYL e, em caso
positivo, se houve a utilização da mercadoria constante na DI 02/0399793-4 nos
produtos exportados e em qual quantidade.
A Fiscalização trouxe aos autos resposta à diligência no sentido de que deve ser
desconsiderado o crédito tributário relativo à declaração de importação
02/0399793-4 em razão de o produto RIONIC ser o mesmo que
BROMOBUTYL, tendo a interessada tomado ciência em 04/03/2015 e se
manifestado no sentido de que a exigência deve ser cancelada.
É o Relatório.
Passo ao Voto.
A DRJ São Paulo, em sessão realizada em 11/05/2016, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar parcialmente procedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte
maneira:
Drawback Suspensão. Saldos não exportados ou nacionalizados.
Descumprimento de limites, condições e termos pactuados em Ato Concessório
de Drawback, modalidade suspensão, ensejam a cobrança de tributos e
penalidades cabíveis pela não nacionalização das mercadorias importadas e não
utilizadas em produtos que deveriam ser exportados para que o regime fosse
adimplido.
Constatação de se tratar de mesmo produto.
Entendimento positivo de que Bromobutyl é o mesmo que Rionic torna
inexigível o crédito tributário relativo à Declaração de Importação 02/0399793-
Fl. 6984
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002323/2007-04

4 por ter sido o produto importado em regime de Drawback Suspensão utilizado
em produto exportado.
Decadência. Inexistência no caso. Drawback Suspensão.
O primeiro dia do exercício seguinte ao trigésimo primeiro dia subsequente à
validade do ato concessório do drawback é o dies a quo para medir o prazo
decadencial do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 23/04/2019,
apresentou em 22/05/2019 o recurso voluntário de fls. 908/940, contendo os seguintes elementos
de defesa:
 Em relação aos valores lançados por ocasião de pagamento parcial quando
da nacionalização de insumos referentes às DI no 04/0615916-0 e
04/0734023-2,
identificados
pelos
códigos
"2029-C"
e
"SUN",
respectivamente, importados sob o Ato Concessório no 2003/0028256, a
Recorrente afirma que durante o procedimento fiscal já havia efetuado o
pagamento dos tributos suspensos, com acréscimo de multa (20%) e juros
moratórios. No entanto, a Fiscalização, entendendo que a contribuinte não
detinha mais espontaneidade, efetuou o lançamento do valor integral,
incluindo multa de ofício de 75%, consignando a possibilidade de que o
valor já recolhido fosse abatido quando do efetivo pagamento. Por essa
razão, dentro dos 30 dias contados da ciência do auto de infração, efetuou
o sujeito passivo o recolhimento complementar da multa considerando a
diferença da multa de mora (20%) para a multa de ofício (75%, que, com
desconto de 50%, resulta em 37,5%). Assim, os valores exigidos nos autos
de infração com relação às DI no 04/0615916-0 e 04/0734023-2 se
encontram devidamente pagos e devem ser excluídos dos valores em
discussão no presente processo, fato não observado pela decisão recorrida.
 Quanto à transferência dos produtos importados ("UG", "EWB367" e "EA
1408") por meio das DI no 04/0997552-9, 04/1092645-5, 04/1092646-3,
04/1150036-2, 04/1150037-0, 04/1266068-1, 04/1266247-1 e 04/1282494-
3 do Ato Concessório no 2003/0028256 para o de no 2004/0288790, que
redundou no lançamento de II e IP, mais acréscimos, expõe a Recorrente
que o pedido de transferência não foi protocolado mais de um ano após o
vencimento do prazo de validade do ato concessório de origem, tal como
alegado, e que as transferências foram efetivadas pela autoridade
competente para a concessão do regime de drawback (DECEX), de modo
que as exigências relacionadas com as DI acima mencionadas devem ser
canceladas.
 O pequeno atraso (14 dias e não de um ano como alegado pela autoridade
autuante) decorreu do fato de que somente após esgotado o prazo previsto
no Ato Concessório no 2003/0028256 é que a Recorrente teve reais
condições de avaliar quais produtos e em que quantidade poderiam ser
transferidos para o Ato Concessório no 2004/0288790. O DECEX deferiu
expressamente as transferências solicitadas nos termos acima, conforme se
depreende das informações eletrônicas oriundas do SISCOMEX.
Fl. 6985
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002323/2007-04

 Os saldos dos insumos "UG", "EWB367" e "EA1408", importados através
das DI no 04/0997552-9; 04/1092645-5; 04/1092645-5; 04/1092646-3;
04/1150036-2;
04/1150037-0;
04/1266068-1;
04/1266247-1
e
04/1282494-3, transferidos para o Ato Concessório no 2004/0288790
(receptor), foram efetivamente utilizados na fabricação de produtos
exportados. A Recorrente anexou à sua Impugnação o relatório entregue
para a autoridade autuante por ocasião da realização dos trabalhos de
fiscalização, que atestavam a utilização dos insumos "UG" (Doc. 06 da
Impugnação), "EWB367" (Doc. 07 da Impugnação) e "EA1408" (Doc. 08
da Impugnação) na produção de produtos exportados ao amparo do Ato
Concessório no 2004/0288790.
 No processo administrativo tributário vige o princípio da verdade material
em detrimento da formal, e nesses autos restou comprovado que o
DECEX, órgão competente para a concessão do regime de drawback,
aprovou a transferência de saldos insumos importados do Ato Concessório
no 2003/0028256 para o Ato Concessório no 2004/0288790, bem como que
os referidos insumos foram efetivamente utilizados na fabricação de
produtos exportados sob o Ato Concessório no 2004/0288790.
 Com o deferimento da transferência pelo órgão competente (DECEX),
ficou superada eventual intempestividade de 14 dias no protocolo do
pedido de transferência apresentado pela Recorrente, não podendo se
cogitar da exigência de tributos e acréscimos legais sobre os saldos de
insumos transferidos. A transferência dos saldos de insumos importados
para outro Ato Concessório de Drawback vai ao encontro da intenção do
legislador, na medida em que incentiva a sua exportação após a sua
industrialização.
 Ao fim, requer seja o presente recurso voluntário recebido e acolhido, para
determinar-se a reforma da decisão recorrida para que (i) seja reconhecida
a extinção dos créditos tributários lançados na autuação relativamente às
DI no 04/0615916-0 e 04/0734023-2 em razão do seu pagamento e (ii) seja
determinado o cancelamento dos créditos lançados na autuação
relativamente às DI no 04/0997552-9, 04/1092645-5, 04/1092646-3,
04/1150036-2, 04/1150037-0, 04/1266068-1, 04/1266247-1 e 04/1282494-
3, pois os saldos de insumos importados sob as referidas DI foram
transferidos para o Ato Concessório no 2004/0288790 mediante
autorização expressa da autoridade competente e foram efetivamente
utilizados na fabricação de produtos exportados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Fl. 6986
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002323/2007-04

Dos recolhimentos já efetuados
O primeiro ponto de divergência reside no fato de a autoridade autuante ter
deixado de considerar no lançamento os valores já recolhidos durante o procedimento fiscal a
título de II e de IPI referentes às DI no 04/0615916-0 e 04/0734023-2, produtos de códigos
"2029-C" e "SUN", respectivamente, importados sob o Ato Concessório no 2003/0028256, que
foram acompanhados de juros e multa moratória de 20%, bem como o fato de o colegiado de
DRJ ter desconsiderado, adicionalmente, o recolhimento complementar da multa, efetuado após
a ciência ao sujeito passivo para contemplar a diferença entre a multa de ofício (75%, reduzida
para 37,5%, por ter sido recolhida em 04/10/2007, dentro do prazo estipulado no auto de
infração) e a multa moratória de 20%.
De acordo com o que consta na Impugnação (e-fls. 6368 e 6370), os valores já
recolhidos durante o procedimento fiscal referentes às DI no 04/0615916-0 e 04/0734023-2
constam nos anexos Doc. 14 e Doc.15 daquela peça recursal (e-fls. 6747/6748). Já os
pagamentos complementares foram informados em petição de e-fls. 6756 e ss, acompanhada dos
DARF de e-fls. 6760 (II) e 6761 (IPI), que contemplam não só os valores referentes às DI
02/0399794-2, 02/0481165-6, 02/0605861-0, 02/0629408-0, 02/0688007-8, 02/0806264-0,
02/0891670-3, 02/0961063-2, 02/0993596-5, 03/0301932-2, 03/0348047-0, 03/0377809-6,
03/0423770-6, 03/0468810-4, 03/0495707-5, 03/0505652-7, 03/0521739-3, 03/0531109-8,
03/0563863-1, 03/0567801-3, 03/0609009-5, 03/0619099-5, 03/0632531-9, 03/0678318-0,
03/0717639-2, 03/1083785-0, 04/0280084-7 e 04/0413063-6 (fora do presente litígio), como
também os valores referentes às DI no 04/0615916-0 e 04/0734023-2, ora em discussão.
Os cálculos efetuados seguem abaixo sintetizados:
Fl. 6987
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002323/2007-04

Assim, desde que efetivamente confirmados, devem ser exonerados do presente,
todos os valores recolhidos durante o procedimento fiscal (e-fls. 6368 e 6370, bem como Doc. 14
e Doc. 15 daquela peça recursal), além dos montantes objeto de recolhimento complementar,
durante o prazo para pagamento do auto de infração, relativamente à diferença entre as alíquotas
Fl. 6988
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002323/2007-04

da multa de ofício (75%, reduzida para 37,5%) e multa moratória (20%), conforme e-fls. 6756 e
ss, e DARF de e-fls. 6760 (II) e 6761 (IPI).
Das transferências entre atos concessórios
Quanto à transferência dos produtos importados ("UG", "EWB367" e "EA 1408")
por meio das DI no 04/0997552-9, 04/1092645-5, 04/1092646-3, 04/1150036-2, 04/1150037-0,
04/1266068-1, 04/1266247-1 e 04/1282494-3 do Ato Concessório no 2003/0028256 para o de no
2004/0288790, que redundou no lançamento de II e IP, mais acréscimos, expõe a Recorrente que
o pedido de transferência não foi protocolado mais de um ano após o vencimento do prazo de
validade do ato concessório de origem, tal como alegado, e sim após apenas 14 dias, e que as
transferências foram efetivadas pela autoridade competente para a concessão do regime de
drawback (DECEX), de modo que as exigências relacionadas com as DI acima mencionadas
devem ser canceladas. Esclarece também que o pequeno atraso decorreu do fato de que somente
após esgotado o prazo previsto no Ato Concessório no 2003/0028256 é que a Recorrente teve
reais condições de avaliar quais produtos e em que quantidade poderiam ser transferidos para o
Ato Concessório no 2004/0288790.
Ainda de acordo com a Recorrente, os saldos dos insumos "UG", "EWB367" e
"EA1408", importados através das DI no 04/0997552-9; 04/1092645-5; 04/1092645-5;
04/1092646-3; 04/1150036-2; 04/1150037-0; 04/1266068-1; 04/1266247-1 e 04/1282494-3,
transferidos para o Ato Concessório no 2004/0288790 (receptor), foram efetivamente utilizados
na fabricação de produtos exportados. Anexa à sua Impugnação o relatório entregue para a
autoridade autuante por ocasião da realização dos trabalhos de fiscalização, que atestava a
utilização dos insumos "UG" (Doc. 06 da Impugnação), "EWB367" (Doc. 07 da Impugnação) e
"EA1408" (Doc. 08 da Impugnação) na produção de produtos exportados ao amparo do Ato
Concessório no 2004/0288790.
O colegiado de primeira instância, por seu turno, não acolheu as alegações
trazidas pela Recorrente, em razão de ter concluído pela irregularidade da transferência em
questão, já que o pedido fora formulado após 14 dias do encerramento do prazo de validade do
Ato Concessório de origem, em desacordo com o que preceitua o artigo 172, I, da Portaria Secex
no 23/2011.
Sobre a questão posta, penso que a lide perpasse, inevitavelmente, pela
delimitação da competência da Receita Federal do Brasil e da SECEX (DECEX) no que se refere
à autorização de solicitação de transferência de importações de um ato concessório para outro.
Com efeito, a segregação de competências entre Receita Federal do Brasil e
SECEX quanto ao Regime Aduaneiro Especial de Drawback já é objeto do enunciado de no 100
deste Conselho, que abaixo reproduzo:
Súmula CARF no 100
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 09/12/2013
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão,
aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular
Fl. 6989
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002323/2007-04

observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No voto condutor do Acórdão no 9303-001.248, precedente que deu origem a essa
súmula, o Conselheiro Henrique Pinheiro Torres traz valiosas considerações, que, pela clareza e
poder de síntese, reproduzo com meus destaques:
Em relação ao conflito aparente de atribuições entre a administração
tributária e a Secex, que emitira o ato concessório do drawback, entendo
não haver tal desarmonia, pois o órgão fazendário e o do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior exercem atribuições
distintas, mas que se complementam: um aprova o plano de exportação,
confere a documentação apresentada pelo exportador e emite o ato
concessório da importação vinculada; o outro fiscaliza a consecução do
plano para verificar se o importador atendeu as condições do incentivo
fiscal que lhe foi concedido. Se por um lado Administração Tributária não
é dada competência para emitir, modificar ou anular ato concessório de
drawback, cabe a ela, exclusivamente a ela, verificar o cumprimento das
obrigações tributárias decorrentes de importações, ainda que essas tenham
sido amparadas por regimes aduaneiros especiais que suspendam ou
isentem o pagamento do tributo, como o drawback.
Em outro giro, não é razoável pretender-se que a legislação tenha conferido
atribuição para o Fisco auditar as importações realizadas ao amparo de
drawback, e, uma vez procedida a auditoria e constatadas irregularidades na
execução do regime aduaneiro especial —irregularidades essas que evidenciem
o descumprimento das condições do incentivo á exportação e justifiquem a
perda do direito ao favor fiscal —, seja vedado aos agentes do Fisco cumprirem
o dever de oficio de lançar o crédito tributário devido. Ora, o ato concessório
não pode se sobrepor ao CTN, que exige da autoridade administrativa o
lançamento do crédito tributário devido. Também não parece razoável atribuir á.
Fiscalização o papel de mero coadjuvante da Secex, pois se atribuísse à
autoridade fazendária o dever de examinar as importações vinculadas aos atos
concessórios, mas sem qualquer atribuição para reprimir, por meio de autuação,
as irregularidades de natureza fiscal, estar-se-ia reduzindo a Receita Federal a
mero auxiliar da Secex, e os seus agentes a simples auxiliares de conferentes de
notas fiscais e de faturas comerciais.
(grifei)
De acordo com o artigo 57 da Portaria SECEX no 14, de 2004, “compete ao
Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX a concessão do Regime de
drawback, compreendidos os procedimentos que tenham por finalidade sua formalização, bem
como o acompanhamento e a verificação do adimplemento do compromisso de exportar.”
A atividade de verificação do compromisso de exportar é feita com base nas
informações eletrônicas prestadas pelo próprio beneficiário do regime no módulo específico de
drawback no Siscomex (“Módulo Drawback Suspensão Web”). A esse respeito, estipula o artigo
125 da Portaria Secex no 25, de 2008, que fica dispensada a apresentação de documentos
impressos na habilitação e na comprovação das operações amparadas pelo regime de drawback.
Nessa hipótese, para eventual verificação do DECEX, as empresas deverão manter em seu poder,
Fl. 6990
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002323/2007-04

pelo prazo de 5 (cinco) anos, as DI, os RE averbados, as notas fiscais de venda no mercado
interno e aquelas relacionadas com a aquisição no mercado interno, de que trata o drawback
verde-amarelo.
Veja-se que se trata de controle meramente eletrônico, de macro conformidade,
com notável precariedade, razão pela qual o parágrafo único do artigo 152 da Portaria Secex no
25, de 2008, esclarece que o DECEX não fornecerá atestado comprovando o adimplemento do
regime, uma vez que a situação do ato concessório de drawback ficará registrada no módulo
específico drawback do SISCOMEX, e estará disponível à Secretaria da Receita Federal e aos
demais órgãos ou entidades envolvidas no controle, por acesso eletrônico no SISCOMEX, para
as providências cabíveis.
Desse modo, parece-me que a atuação dos referidos órgãos ocorra em momentos
distintos e de forma complementar. Se, por um lado, compete à SECEX a concessão, o
acompanhamento e a modificação de atos concessórios, atuando preponderantemente em fase
anterior e/ou concomitante à vigência dos atos concessórios, por outro, é de competência da RFB
a aplicação e a fiscalização do cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no ato
concessório e na legislação, em especial o adimplemento do compromisso de exportar.
Assim, em suma, a competência atribuída à Receita Federal do Brasil
circunscreve-se à verificação das condições assumidas no ato concessório, como a análise do
compromisso de exportar e o princípio da vinculação física, não lhe competindo, todavia, a
emissão, a modificação ou a anulação de ato concessório, nem igualmente a transferência de
mercadorias importadas para outros atos concessórios, competências essas reservadas ao
DECEX, conforme já dispunham o art. 44 da Portaria SECEX no 4/1997 e o item 26.6 do
Comunicado Decex no 21/1997:
Portaria SECEX no 4/1997
Art. 44 Mediante expresso pedido da empresa beneficiária, o Departamento de
Operações de Comércio Exterior (DECEX) poderá transferir mercadorias
importadas ao amparo do Regime, modalidade suspensão, e não utilizadas em
produtos exportados para outro Ato Concessório de Drawback da beneficiária.
----
Comunicado DECEX no 21/1997
26.6 Poderá ser autorizada a transferência de mercadoria importada para outro
Ato Concessório de Drawback, modalidade suspensão, até o limite de 15% do
valor das importações realizadas, mediante expresso pedido da beneficiária. 1.
A transferência deverá ser solicitada antes do vencimento do prazo para
exportação do Ato Concessório de Drawback original, e obedecerá à ordem das
importações, das mais recentes para as mais antigas. 2. A transferência será
abatida das importações autorizadas para o Ato Concessório de Drawback
receptor. 3. O prazo de validade do Ato Concessório de Drawback, modalidade
suspensão, para o qual foi transferida a mercadoria importada, observará o
limite máximo de 2 (dois) anos para a permanência no País a contar da data da
Declaração de Importação mais antiga vinculada ao Regime, principalmente
quanto à mercadoria transferida de outro Ato Concessório de Drawback.
Fl. 6991
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002323/2007-04

Portanto, conquanto detenha a competência para verificar o adimplemento do
compromisso de exportação, não incumbe à RFB emitir, modificar ou anular ato concessório, e
nem muito menos, em consequência, desconsiderar os efeitos dos atos praticados por aquele
Departamento de Operações de Comércio Exterior, como a transferência de mercadorias entre
atos concessórios.
Não vislumbro, então, a possibilidade de a Receita Federal do Brasil
desconsiderar os efeitos da transferência de mercadoria importada para outro ato concessório,
sob a alegação de que teriam ocorridos irregularidades nesta translação, lavrando, em
consequência, auto de infração, sem que tenha sido verificado o eventual descumprimento do
compromisso de exportação firmado para o ato concessório receptor, de no 2004/0288790. Por
outro lado, as provas coligidas aos autos pelo sujeito passivo também não permitem concluir, de
forma inequívoca, que efetivamente as importações excedentes no ato concessório de origem,
que deram azo ao lançamento, foram objeto de transferência para o Ato Concessório no
2004/0288790.
Dessa maneira, para que não haja dúvidas sobre a efetiva transferência das DI
para o novo ato concessório, conforme alega a Recorrente, é de se converter o julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal confirme, ou não, a transferência das DI objeto da
autuação do Ato Concessório no 2003/0028256 para o Ato Concessório no 2004/0288790 por
parte da SECEX/DECEX (inclusive mediante comunicação com aquele órgão, se assim se
mostrar necessário).
Conclusão:
Por todo o acima exposto, devem os presentes autos retornar à unidade de origem
para que a autoridade fiscal confirme:
 A realização e a disponibilidade dos recolhimentos efetuados durante o
procedimento fiscal (e-fls. 6368 e 6370, bem como Doc. 14 e Doc. 15
daquela peça recursal), além dos montantes objeto de recolhimento
complementar, durante o prazo para pagamento do auto de infração,
relativamente à diferença entre as alíquotas da multa de ofício (75%,
reduzida para 37,5%) e multa moratória (20%), conforme e-fls. 6756 e ss,
e DARF de e-fls. 6760 (II) e 6761 (IPI), elaborando relatório
circunstanciado a esse respeito, que contenha a identificação dos valores
confirmados, bem como eventuais saldos não cobertos por esses
recolhimentos.
 A transferência das DI objeto da autuação do Ato Concessório no
2003/0028256 para o Ato Concessório no 2004/0288790 por parte da
SECEX/DECEX (inclusive mediante comunicação com aquele órgão, se
assim se mostrar necessário).
Após, dê ciência ao sujeito passivo para que faça aditamento de sua defesa em
relação aos pontos levantados na diligência, se assim desejar, devolvendo os autos na sequência
para este Conselho, para julgamento.
É o voto.
Fl. 6992
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.745 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002323/2007-04

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos
Fl. 6993
DF CARF MF
Original